Tribunal: STF
Processo: ARE 1320169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. REPOSICIONAMENTO EM ATÉ 12 (DOZE) REFERÊNCIAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir o direito do Autor, servidor público inativo, que ingressou no serviço público no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, sob o regime celetista, em 07/07/1986, tendo passado ao regime estatutário em 11/12/1990, com o advento da Lei nº 8.112/90, ao enquadramento no Plano de Classificação de Cargos de que tratam as Leis nº 5.645/70 e 6.550/78, com o respectivo reposicionamento em até 12 (doze) referências funcionais, com o pagamentos dos consectários financeiros.
    2. No caso, o Autor relata que, em 07/02/2003, houve o reconhecimento administrativo do direito à revisão e retificação de seu enquadramento funcional no quadro de pessoal do Arsenal da Marinha, nos termos da Lei nº 8.216/91, e, consequentemente, o pagamento retroativos dos valores correspondentes ao período de 01/07/1994 a 07/02/2003, sem, porém, o cômputo de juros e correção monetária.
    3. O ato lesivo impugnado ocorreu em 07/02/2003, data em que nascida a pretensão autoral de questionar os parâmetros do seu enquadramento levado a efeito pela Administração, inclusive do reposicionamento que alega fazer jus, em conformidade com a Exposição de Motivos 77/85 do DASP e do Ofício Circular nº 08/85. Precedentes: TRF – 2ª Região. Quinta Turma Especializada. AC 0023232-25.2017.4.02.5118. Relator: Desembargador Federal ALCIDES MARTINS. E-DJF2R 14/05/2019. Unânime; TRF – 2ª Região. Sexta Turma Especializada. AC 0026397-34.2017.4.02.5101. Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA. E-DJF2R 07/12/2017. Unânime.
    4. A pretensão de revisar enquadramento funcional diz respeito a ato único, de efeitos concretos, não se cogitando, na espécie, de prestação de trato sucessivo.
    5. A presente demanda somente veio a ser ajuizada em 22/07/2016, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos da ocorrência do suposto ato lesivo, incidindo a própria prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
    6. Apelação conhecida e desprovida”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 40, § 8°, da Constituição Federal e art. 20 do ADCT.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso X, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente